Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos.
2. A constrição dos créditos do devedor no rosto dos autos de diversos processos, ainda que cada constrição estampe o valor integral do débito, não enseja excesso de penhora, porquanto se trata de mera expectativa de recebimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.